Tribunal: TJDFT
Processo: 0721037-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DIVÓRCIO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. MÚTUA ASSISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A obrigação entre ex-cônjuges ou ex-companheiros na prestação de alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade familiar que pauta a vida afetiva dos familiares (CC, arts. 1.566, III; 1.702; 1.704).
2. A referida obrigação é imposta em razão do cuidado e responsabilidades mútuas entre os conviventes de um mesmo núcleo familiar, notadamente, no que diz respeito à concessão de assistência material aquele que dela demonstrar necessitar.
3. Observa-se que a agravada recebe valores módicos com aposentadoria por invalidez e que as despesas da família eram custeadas substancialmente pelo agravante, servidor público do Banco do Brasil, com remuneração mensal expressiva. Ademais, o agravante não possui filhos menores de idade para prover o sustento.
4. No caso dos autos, verifica-se que os alimentos provisórios foram fixados em patamar razoável, na expressão mensal de 20% (vinte por cento) da remuneração do agravante.
5. Nesse contexto, é razoável e prudente a manutenção dos alimentos fixados provisoriamente em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do agravante a fim de permitir a cognição exauriente acerca do binômio necessidade e possibilidade.
6. Precedentes: Acórdão 1835845, 07363117420238070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1886714, 07137208420248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso desprovido.